Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE FURTO COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. PROCEDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, E DO ART. 155, § 2o, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto simples, a condenação é medida que se impõe.
2. A vantagem ilícita adquirida pela acusada e o prejuízo sofrido pelas empresas não ficaram comprovados, razão pela qual a absolvição do crime de estelionato é medida que se impõe.
3. Não obstante o reconhecimento da confissão espontânea, que atrai a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, tendo em vista a fixação da pena-base no patamar mínimo.
4. A alegação de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade deve ser esclarecida pelo meio processual adequado, ou seja, pelo incidente de insanidade mental, sendo indispensável a demonstração de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Competia à defesa suscitar o incidente de insanidade mental em momento oportuno, entretanto, como não o fez, manifestando-se apenas em alegações finais e sem qualquer comprovação de perturbação de saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado do acusado, por ter sido vítima de um estupro pretérito, não há como acolher a pretensão defensiva de redução da pena pela semi-imputabilidade.
5. Deve ser reconhecido o privilégio previsto no § 2o do art. 155 do Código Penal quando o agente for primário e for de pequeno valor a coisa furtada. Considerando integralmente favoráveis as circunstâncias judiciais, a primariedade da acusada e o pequeno valor da res furtiva, aquém do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, impõe-se a aplicação do quantum máximo de diminuição de 2/3 (dois terços).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.